Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012370-79.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ ANTÔNIA DA SILVA NASCIMENTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1000384-71.2021.8.11.0019, movido em face da instituição financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante.
Inconformada, a Recorrente afirma que faz jus ao benefício em voga, ao argumento de que não dispõe de condição financeira para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Intimada para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira arguida (ID. 94489479), juntou cópias de extratos e para Imposto de Renda, como se vê em ID. 95552461 e seguintes.
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual neste grau de jurisdição.
Eis o relatório. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que este Recurso encontra-se apto a julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, máxime porque há entendimento dominante com relação à matéria em debate.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil/CPC estabelece em seu artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, a Agravante limitou-se a juntar aos autos tão somente extratos para imposto de renda; todavia, tal documentação não é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Destaca-se que a Recorrente foi devidamente intimada para colacionar aos autos os documentos necessários para a demonstração da incapacidade financeira (ID. 94489479), contudo não o fez.
Registra-se que a simples juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário não basta para comprovar a hipossuficiência financeira, considerando, sobretudo, que a Agravante pode receber proventos de outras fontes.
Portanto, à míngua da documentação colacionada pela Agravante, não há como ser deferida a gratuidade da justiça à Recorrente.
Assim, em que pesem às alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental, entendo que a Agravante não comprova a incapacidade financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 1.287,81 (mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), valor extraído do website desta Corte.
Logo, não logrando êxito a Recorrente em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe.
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Por tais considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intime-se a Agravante para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências cabíveis no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Comunique-se ao Juiz da causa do teor deste decisum.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora